Tribunal: TJES
Processo: 5000395-81.2023.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000395-81.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: LUIZ CARLOS FREDERICO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000
395-81.2023.8.08.0007

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RECORRIDO:
LUIZ CARLOS FREDERICO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Recurso Inominado interposto no Id. 7706198. Contrarrazões interposta, id. 7825479, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7706198), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7825477), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “ISTO POSTO,
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
ACOLHO
os pedidos constantes da exordial para
DECLARAR
a inexistência do débito discutido nos autos, referente aos contratos de n.º 010111637694 e 010114856767,
DETERMINANDO
, ainda, a cessação dos descontos em folha, assim como a liberação da margem consignável do autor, na forma da decisão de ID n.º 23179475, que ora
CONFIRMO
. Outrossim,
CONDENO
o requerido à restituição
simples
dos valores indevidamente descontados do benefício do autor, no montante de R$2.379,00 (dois mil, trezentos e setenta e nove reais), correspondente a 12 (doze) parcelas descontadas, no valor de R$148,00 (cento e quarenta e oito reais) cada e 09 (nove) parcelas descontadas, no valor de R$67,00 (sessenta e sete reais) cada – conforme documento juntado no ID n.º 23036900 –, acrescido de eventual valor descontado após o mês de fevereiro de 2023. O valor a ser ressarcido deverá ser atualizado, incidindo juros a partir da citação (CC, art. 405) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), assim considerado a data de cada desconto. Ainda,
CONDENO
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ). Por fim,
REJEITO
o pedido contraposto formulado. Em consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulado com condenação em danos morais e materiais, na qual o Autor alega que contratou empréstimo consignado com o Banco Itaú
sendo pactuado o desconto de parcelas em seu benefício do INSS. Afirma que, no decorrer do ano de 2021, recebeu diversas ligações ofertando a redução de juros nas parcelas do empréstimo contraído em 2020, além da restituição de valores retroativos pagos. Aduz que aceitou a proposta de redução, sendo depositado em sua conta, logo em seguida, o valor de R$5.618,83 (cinco mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e três centavos). Contudo, afirma que, no dia seguinte, uma terceira pessoa entrou em contato, via
whatsapp
, passando-se por atendente do banco, e lhe informou que o depósito realizado foi indevido e requereu a devolução do valor. Com isso, aduz que, de boa-fé, pagou boleto, no valor de R$6.085,00 (seis mil e oitenta e cinco reais) – que até superou o depositado anteriormente –, acreditando devolver valor depositado erroneamente em sua conta.

Aduz que, alguns meses depois do ocorrido, novamente, recebeu ligações com a mesma possibilidade de baixa dos juros de seu empréstimo, tendo aceitado a nova proposta, sendo depositado em sua conta, logo em seguida, o valor de R$2.448,04 (dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quatro centavos). Contudo, afirma que, no dia seguinte, uma terceira pessoa entrou em contato, via ligação telefônica, passando-se por atendente do banco, e lhe informou que o depósito realizado foi indevido e requereu a devolução do valor, o que fez, através de transferência TED.

Sustenta que, posteriormente, percebeu que estava recebendo valor bem abaixo do esperado de sua aposentadoria, ocasião em que, ao analisar o extrato de empréstimos consignados do INSS, constatou a existência de dois empréstimos supostamente pactuados com o banco réu. Afirma que não celebrou nenhum negócio jurídico com o requerido, desconhecendo a origem dos descontos lançados em seu benefício previdenciário. Ressalta que tentou resolver a questão extrajudicialmente, inclusive, por meio do Procon, sem êxito, motivo pelo qual, ajuizou a presente ação, visando, a declaração de inexistência de débito, a condenação do réu na devolução (em dobro) dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que ocorreu fraude. Sustenta ainda a inexistência de reparação moral ou, alternativamente, sua minoração, bem como pugna pela compensação dos valores, caso não se entenda pela improcedência da demanda.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de
regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, é possível notar que a demandada não foi capaz de juntar prova do real interesse do autor/recorrido em contratar o empréstimo, sem vícios, em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

Nesse sentido, convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, importando ressaltar ainda que é jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive deste Egrégio que a simples “selfie” não é suficiente para atestar a contratação, sobretudo porque o envio das fotos pelos consumidores (predominantemente idosos e hipossuficientes) ocorre a pedido do correspondente bancário, com a falsa premissa de que a foto seria apenas para estipular condições do contrato e não efetivá-lo.

Para pertinência, veja-se estudo e jurisprudência nesse sentido:

‘‘(...) - Fraude na operação digital: A operação é realizada em nome do cliente de forma digital através de falsa solicitação em nome dele via aplicativo, whastapp ou site do banco. Hoje é muito comum a contratação ser feita desse modo e cada banco tem seu procedimento para essas operações digitais.
Falsários se aproveitam da fragilidade de alguns procedimentos para se passar pelo cliente
. Nesse tipo de operação, de modo geral,
para contratar o cliente envia uma selfie (foto) sua ao banco junto com a cópia dos seus documentos pessoais e também recebe uma mensagem via sms, aplicativo ou whatsapp para que confirme o "aceite" da operação
. Alguns bancos só aceitam esse "aceite" para a contratação se o cliente o realizar através de um login no internet banking do próprio banco e nesse caso a fraude é muito mais difícil, eis que demanda uma senha cadastrada em geral pessoalmente e anteriormente pelo cliente.
Porém, quando o procedimento do banco para a confirmação da contratação pelo cliente é feito via SMS, Whatsapp ou aplicativo comum,
criminosos as vezes conseguem, utilizando uma selfie/foto do cliente, se passar por ele
. A insegurança se demonstra clara a partir do fato que alguns bancos sequer confirmam se o telefone e e-mail informados na contratação digital é mesmo do cliente, assim, uma vez que os fraudadores criem um e-mail, forneçam um número de telefone e contatem o banco se passando pelo cliente, o caminho para uma tentativa de fraude esta criado e se o setor de análise de segurança do banco falhar, a fraude se concretiza.
IMPORTANTE
. Nem em toda fraude em contratos consignados o dinheiro vai parar na conta de terceiros. Acredite se quiser, em parte das fraudes que tem ocorrido atualmente no mundo do empréstimo consignado, o dinheiro entra na conta do cliente!
É isso mesmo, é feito um contrato não solicitado pelo cliente e o dinheiro da operação vai para a conta dele. Quando isso ocorre,
em geral é sinal de que a fraude foi feita por um Banco, Correspondente Bancário ou Agente de Crédito
desonestos para obter lucro de juros e/ou comissões em cima dessa operação.
É claro que um criminoso comum não faria uma fraude que não o beneficiasse, assim, não há porque fraudar um contrato em nome do cliente se for para o próprio cliente receber o dinheiro, exceto se o criminoso fizer parte da cadeia de venda desse contrato. Para mim, esse tipo de criminoso é o pior que existe em questão de fraudes de contratos, pois se aproveita de sua posição com acesso ao sistema e informações bancárias privilegiadas para causar prejuízos a pessoas inocentes e em grande parte idosas e vulneráveis (...)’’ (Por
Susanne Schaefer | Schaefer & Souza Advogados Associados, 05.11.2020).

Ação indenizatória por fraude e quebra de sigilo bancário – Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora relativos a contrato de empréstimo não contratado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva do Banco réu por danos gerados por fortuito interno (súmula 479 do STJ) – Requerido não comprovou a legitimidade da contratação do empréstimo, ônus da prova do Banco requerido (art. 6º, VIII, do CDC) – Réu apresentou contrato de empréstimo eletrônico –
"Biometria facial" não permite verificar a regularidade da contratação pela autora – Falta de prova da contratação
– Danos morais – Desconto indevido na aposentadoria da autora – Indenização devida - Danos morais que se comprovam como a ocorrência do fato (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado. Repetição em dobro dos valores ilicitamente debitados da conta corrente da autora – Má fé do Banco réu não demonstrada – Caso de devolução simples – Recurso provido. Recurso provido em parte.* (TJSP; Apelação Cível 1002456-15.2022.8.26.0266; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)

Sem sobras de dúvidas de que a prova da contração e de sua validade pertence à ré e mesmo que a contratação por meios digitais seja legítima, entende-se que a documentação juntada pela requerida não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, pois não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que desse ciência inequívoca ao consumidor das condições do contrat
o, até mesmo para segurança da própria instituição financeira.

Assim, os fatos narrados pela parte Autora e os elementos de prova, apontam contornos de que ela foi vítima de fraude, principalmente pelo fato de que sequer se utilizou do valor depositado tendo inclusive pago boleto devolvendo o valor depositado, em relação ao primeiro contrato e por meio e TED a empresa que se apresentou como parceira, em relação ao segundo contrato, o que demonstra sua boa-fé, não havendo em que se falar em compensação de valores.

SÚMULA 479 STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Ainda, como bem asseverou a r. sentença de piso:

“
É curioso, inclusive, como a empresa golpista – com a qual o banco, hodiernamente, afirma não ter nenhuma relação jurídica –, tem todas as informações relativas à operação bancária que o idoso pretende cancelar, inclusive, o valor exato disponibilizado em sua conta bancária.

Some-se a tudo isso o fato de que, no caso específico dos autos, em relação ao primeiro contrato, o boleto juntado não contém falsificação grosseira, facilmente identificável pelo consumidor, principalmente considerando que consta como beneficiário do boleto o banco requerido. Quanto ao segundo contrato, verifica-se que o valor foi “devolvido” por meio de TED em favor de empresa que se apresentou como empresa parceira do banco réu.

Não entendo razoável, portanto, exigir da parte autora que identificasse se tratar de fraude, mormente porque os contatos para “devolução” de valores foram recebidos logo após a disponibilização dos valores em conta, presumindo se tratar legitimamente de preposto do banco réu.

Desse modo, reconheço a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte do banco requerido, de modo que tenho a sua conduta por ilícita.”

De outro enfoque, descabida a alegação do banco recorrente de inexistência de lesão a direito personalíssimo, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral in re ipsa,
motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes,
entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)